Tribunal: TJBA
Processo: 8014653-84.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8014653-84.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Valença-Ba Processo de 1° Grau, APF nº.: 8000997-23.2022.8.05.0271 Paciente: Hamilton Santos de Jesus Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Impetrado: Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/Ba Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. PREVENTIVA DECRETADA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NEGADO. CONVERTIDA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PACIENTE QUE APARENTA PORTAR DISTÚRBIOS MENTAIS. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus nº 8014653-84.2022.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma, Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.